Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-13.2014.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001546-13.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CHAVES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001546-13.2014.8.11.0101

APELANTE: ALEXANDRE CHAVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE MAIS DE 400 GRAMAS DE MACONHA, ACOMPANHADA DE DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alexandre Chaves dos Santos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Cláudia,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Alexandre Chaves dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 12 de Novembro de 2014, por volta das 21h00min., na Rua Epitácio Pessoa, e no "Hotel da Amizade", Centro, na cidade de Cláudia/MT, o denunciado Alexandre Chaves dos Santos, consciente e dolosamente, transportava, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância, consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02, Termo de Apreensão de fl. 07, Laudo Preliminar de Constatação de Drogas de fl. 08, Boletim de Ocorrência de fl. 09, e Laudo Preliminar n. 500.02.04.2014-3298 de fl. 42.

Após a ocorrência de diversos furtos na região, durante diligências realizadas pela Polícia Militar, os policiais receberam uma notícia anônima de que o denunciado estaria na Rua Epitácio Pessoa, realizando o comércio de drogas.

Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram ao endereço supracitado,
ocasião em que lograram êxito em localizar e apreender na posse do denunciado 02 (duas) porções de maconha (Cannabis Sativa), e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro
.

Após, realizadas diligências no quarto do "Hotel da Amizade", onde o denunciado se encontrava hospedado,
os policiais lograram êxito em apreender, dentro de uma bolsa com roupas, 01 (um) tablete de maconha (Cannabis Sativa), pesando o total de 406,8 gramas
. Registre-se, por oportuno,
que o denunciado confessou que a droga supracitada seria comercializada na cidade de Cláudia/MT, bem como que a quantidade de entorpecente apreendido, aliada às informações e às circunstâncias do fato, demonstram que a droga era destinada ao tráfico ilícito supracitado
, ocasião em que lograram êxito em localizar e apreender na posse do denunciado 02 (duas) porções de maconha (Cannabis Sativa), e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro. Após, realizadas diligências no quarto do "Hotel da Amizade", onde o denunciado se encontrava hospedado, os policiais lograram êxito em apreender, dentro de uma bolsa com roupas, 01 (um) tablete de maconha (Cannabis Sativa), pesando o total de 406,8 gramas”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha – 406,8g (quatrocentos e seis gramas e oito decigramas).

Ressalto que, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para
“determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva, afirmando que havia adquirido os entorpecentes na cidade de Sinop para revendê-los na comarca de Cláudia, onde ocorreu sua prisão em flagrante (p. 14-15 – id. 108875517).

Contudo, o réu alterou a sua versão em juízo, sustentando que, embora o entorpecente fosse de sua propriedade, ele seria destinado ao seu consumo:

“[...]
Que estava portando dois cigarros de maconha no dia da apreensão
, entretanto declarou que era apenas para uso. Que estava com uma quantia de R$ 170,00 que havia recebido do trabalho de servente. Que antes da sua prisão estava trabalhando em Sinop como servente de pedreiro, junto com o tio José Carlos, depois de aproximadamente um mês de trabalho encontrou uma oportunidade melhor para trabalhar próximo à BR 080. Que diante disso recebeu do tio R$ 600,00, com o valor comprou
400 gramas de maconha e veio até Cláudia esperar o patrão para leva-lo até o serviço na BR 080
, tendo se hospedado no Hotel da Amizade. Que os policiais militares o abordaram na frente da casa de um amigo, fazendo revista pessoal, momento em que encontraram a maconha e decidiram levá-lo até o hotel para fazer vistoria no quadro em que estava. Que no hotel,
os policiais encontraram dentro de sua mochila um tablete de maconha de 406,8 gramas
. Que tinha essa quantidade de droga por se usuário crônico e porque iria ficar três meses na fazenda sem vir para a cidade.
Que não falou na delegacia que tinha a droga para comercializar, disse para a Autoridade Policial que o entorpecente era para uso, porém a Delegada afirmou que era uma quantidade muito grande para ser apenas uso e por isso distorceu sua versão dos fatos
.
Que nunca vendeu droga, apenas compra para usá-la
. [...]”
(áudio id. 108879501).

Todavia, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que a droga seria destinada à mercancia, sobretudo ao se considerar a sua expressiva quantidade
–
406,8g
(quatrocentos e seis gramas e oito decigramas) –
, o que é indicativo concreto de traficância.

Em juízo, o policial militar, Deivyt de Oliveira Tomé, esclareceu, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...] Que receberam informações sobre o envolvimento do acusado, vulgo ‘Cocada’, em um furto praticado em uma Lotérica. Que por meio das câmeras do estabelecimento comercial constataram que, de fato, se tratava do réu, e após algumas diligências lograram êxito em localizá-lo.
Que no momento de sua abordagem o acusado trazia consigo uma pequena quantidade de maconha e uma chave de hotel
. Que diante disso realizaram buscas no quarto do hotel onde ele estava hospedado,
ocasião em que uma porção maior da mesma droga foi localizada no interior da mochila de Alexandre
.
Que a porção encontrada no quarto do hotel consistia em um tablete de maconha e pesava aproximadamente 400g (quatrocentos gramas). Já a droga apreendida com o acusado no momento da abordagem encontrava-se pronta para a venda.
[...]”
(áudio id. 108879501).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Wilson Daveni Dantas do Vale:

“[...] Que encontraram o denunciado na Rua Epitácio Pessoa
portando uma porção de entorpecentes
e, por ser suspeito de ter cometido um furto na lotérica da cidade na noite anterior, pediram para que fossem até o hotel ao qual estava hospedado.
Que se deslocou juntamente com o réu ao Hotel Amizade e lá acharam dentro de uma mochila um tablete de maconha
. Que o denunciado confessou ser o proprietário da droga, dizendo que era
tanto para o uso quanto para comércio
, bem como confirmou ter sido um dos autores do furto na lotérica,
tanto que utilizou o dinheiro furtado para adquirir a droga
.
Que a droga encontrada com o réu, enquanto ele estava na rua, era uma pequena porção enrolado em um plástico aparentando ser para venda
. [...]”
(áudio id. 108879501).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Registre-se ainda que não se trata apenas de uma apreensão ocasional de pequenas porções de maconha; se fosse apenas isso estaria evidente a sua posse para consumo. Contudo, além das duas porções já estarem embaladas e prontas para o comércio, o acusado ainda mantinha em depósito uma porção maior do mesmo entorpecente, a fim de ser preparada para a venda.

Diante desse contexto, a significativa quantidade de droga, acompanhada de dinheiro, somada aos depoimentos dos agentes policiais e às circunstâncias da prisão, permitem inferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Com efeito, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, tampouco de absolvição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [fracionado em porções], e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça”
(N.U 1014383-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“Quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a mercancia da peste, máxime à luz das circunstâncias da prisão em flagrante, dos entorpecentes apreendidos e dos relatos testemunhais substantivos, ilegítimo se revela o rogo pela absolvição da acusada quanto ao crime de tráfico de drogas. A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, §2o da Lei no 11.343/2006, não há falar-se em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando a quantidade de entorpecente, as circunstâncias pessoais e as circunstâncias da prisão em flagrante desnudam, a todas as luzes, a prática da traficância”
(N.U 0012700-37.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022